Tribunal: TJMT
Processo: 1006825-28.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-30
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de conflito negativo de competência (art. 951 do CPC) instaurando pelo JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA em face do posicionamento adotado pelo JUIZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA que declinou a competência para processar e julgar a pretensão deduzida na Ação de Jurisdição Voluntária, consistente no pedido de alvará judicial para alienação de bens no 1001190-27.2021.8.11.0013, em que figura como requerentes S. D. S. R. e C. S. S. representados por ROSIMEIRE DA SILVA DOS SANTOS.
Em suma, aduz a suscitante que se trata de pedido autônomo, não havendo conexão, continência, risco de decisões conflitantes ou qualquer outro instituto capaz de modificar a competência, haja vista que o processo de divórcio n.o 1001604-30.2018.8.11.0013, que possui como parte requerente Valdeci Joaquim Nunes e requerida Vandelice Pereira Bispo foi proferida sentença em 7 de janeiro de 2020, transitada em julgado em 9 de março de 2020, bem ainda o processo o de inventário n.o 0000457-20.2017.8.11.0013 foi sentenciado em 30 de novembro de 2020, já havendo o trânsito em julgado.
Registra a ausência de conexão, disciplinada no art. 55, caput, do CPC, por não ser comum o pedido ou a causa de pedir do presente pedido com as outras ações que tramitaram neste juízo e, que não há continência, já que ausentes os requisitos para que ela reste configurada, quais sejam, identidade quanto às partes e à causa de pedir, ex vi art. 56, caput, do CPC.
O juízo suscitado anotando que se trata de processo que visa à expedição de alvará judicial para venda de bens referente a inventário que tramita perante o Douto Juízo da 2a Vara, declinou para aquele juízo.
Portanto, a divergência cinge-se a questão da competência para processar e julgar referida demanda, constando na peça vestibular deste incidente que a presente ação se trata de pedido autônomo, não havendo conexão, continência, risco de decisões conflitantes ou qualquer outro instituto capaz de modificar a competência.
Bem por isso, nos termos do que viabiliza o art. 955 do CPC, determino o sobrestamento do litígio, designando o JUIZO DA 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes.
Requisitem-se informações ao juízo suscitado no prazo de 05 dias (art. 954 do CPC), inclusive o aporte de documentos que reputarem relevantes, encaminhando-lhe, via malote digital, cópia integral digitalizada dos presentes autos.
Em seguida, consoante prescreve o art. 956 do CPC, dê-se vista a douta Procuradoria Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho
= r e l a t o r =